Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712889-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO D.F RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL. BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM. NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DA CONTRAPRESTAÇÃO CORRESPONDENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela agravante e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com lastro nos seguintes dispositivos: 4o da Lei n. 9.868/99; art. 138 do RITJDFT; art. 485, IV, do CPC. 2. Embora a recorrente discuta a natureza dos serviços prestados pelo IBRAM e da contraprestação correspondente, o legislador infraconstitucional previu, de forma expressa, a possibilidade de instituição de preços públicos (tarifas), multas e taxas como espécies de receitas da Autarquia. 3. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo eautônomo”. De outro vértice, se entre o ato impugnado e o parâmetro constitucional existe ato normativo essencialmente primário, evidencia-se a natureza oblíqua ou reflexa da violação apontada, a ser resolvida no campo da legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 8o, inciso I, alínea “n” e §2o, inciso V, da Lei Federal 11.697/2008, pleiteando o processamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, na qual busca a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Distrital 36.992/2015, que instituiu de forma autônoma e independente as taxas do licenciamento ambiental no Distrito Federal, pois o tributo criado pelo referido decreto não foi instituído pelas Leis Distritais 3.984/2007 e 41/1989, em flagrante ofensa ao princípio da legalidade. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 8o, inciso I, alínea “n” e §2o, inciso V, da Lei Federal 11.697/2008, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 1.767.785/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1/12/2022). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 3.984/2007 e 41/1989 e Decreto Distrital 36.992/2015), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de norma de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.018.064/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Pelo mesmo enunciado sumular, não merece prosseguir o apelo extraordinário quanto à indicada afronta ao artigo 150, inciso I, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito: "Conforme a Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso” (RE 1071091 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025